Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO AJUSTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de homologação de acordo firmado entre as partes, sob o fundamento de que a homologação seria incompatível com a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a homologação de acordo celebrado no curso da execução, com consequente suspensão do processo até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 922 do CPC dispõe que, convencionando as partes, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação.
4. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, o que legitima sua opção pela homologação do acordo e suspensão do feito.
5. A homologação do acordo prestigia a autocomposição e não impede a retomada da execução em caso de inadimplemento.
6. Jurisprudência do TJDFT reconhece que, havendo acordo de parcelamento, a execução deve permanecer suspensa até a quitação integral do débito, não sendo adequada a extinção prematura do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a homologação de acordo celebrado no curso da execução de título extrajudicial, com a consequente suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação. 2. A suspensão da execução prestigia a autocomposição e decorre do art. 922 do CPC, sem prejuízo de futura retomada do feito em caso de descumprimento.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, V; 797; 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898274, 0704486-91.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/07/2024, DJE 09/09/2024.